Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 690 do CPC, dê-se vista às partes acerca do teor da petição e documentos de ID 54388232 a ID 54388234. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora